Tribunal: CARF
Processo: 10166.901852/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901852/2013-18
RESOLUÇÃO
1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Manifestou intenção de apresentar
declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 238/246,
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade de
fls. 136/146 para reconhecer o direito creditório adicional de R$ 14.201,61.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
2
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls. 136/146),
contra despacho decisório (fls. 225) que homologou parcialmente compensações com
utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009.
O crédito foi reconhecido em montante inferior àquele apontado pela
contribuinte em razão de não terem sido confirmadas parte das retenções na fonte
utilizadas como parcelas formadoras do crédito, conforme se vê no excerto do despacho
decisório:

Consta das informações complementares (fls. 226/228) tabela com as retenções
na fonte que foram parcialmente confirmadas ou não confirmadas.
A contribuinte em sua manifestação de inconformidade:
1. Argumenta que não pode ser responsabilizada pela deficiência do tomador dos
serviços em não fornecer o documento exigido por lei e que é obrigação da RFB fiscalizar e
exigir do tomador a comprovação e recolhimento do imposto devido;
2. Juntou ao processo notas fiscais, livro diário e extratos bancários e, em outros
casos, os próprios informes fornecidos pelos tomadores de serviços, como forma de
demonstrar a verdade real;
3. Às fls. 139/141 especifica item a item os documentos e as razões para
confirmação das retenções;
4. Diz que as diferenças se devem a equívoco dos tomadores de serviço, que,
muitas vezes, indicam o pagamento pela data do empenho, enquanto a empresa se
orienta pelo pagamento. Outras vezes o tomador dos serviços exige a nota fiscal em
determinado CNPJ, mas efetua o pagamento com outro.
5. Reclama de cerceamento de defesa, pois o despacho decisório não indicaria as
reais razões da não confirmação das retenções na fonte, não haveria indicação clara da
consulta realizada pela Receita Federal, nem informação se diligenciou junta à fonte
pagadora.
6. Reclama que o fisco deveria assumir um dever de ativismo, não poderia ficar
numa situação passiva diante de tais situações, transferindo apenas para os contribuintes
a responsabilidade, o que seria uma posição de comodismo.
7. Afirma ser aconselhável a realização de diligência em busca de informações
que confirmem as retenções noticiadas.
8. Requer perícia contábil para demonstração das compensações ocorridas.
Nomeia perito e formula quesitos.
3.Inconformada com a parte que lhe foi desfavorável, a Recorrente manejou o
Recurso Voluntário de fls. 256/272, cujos argumentos podem ser assim resumidos:
 Comprovação da Retenção por Registros Contábeis
o Sustenta que a empresa possui controles internos rigorosos que atestam
cabalmente as retenções de IRRF pelos clientes. Argumenta que os
registros contábeis constituem documentos hábeis e idôneos para
comprovar as retenções, citando que a obrigação de fornecer informes
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
3
de rendimentos é da fonte pagadora, mas outros documentos podem
servir para o mesmo fim.
 Jurisprudência do CARF
o Apresenta diversos acórdãos do CARF demonstrando que relatórios e
registros contábeis dos prestadores de serviços, quando respaldados por
nota fiscal e comprovante de depósito, são elementos válidos para
aproveitamento de créditos oriundos da retenção na fonte, conforme
preceitos da IN SRF/STN/SFC 23/01.
 Princípio da Verdade Material
o Aduz que a decisão recorrida violou o princípio da verdade material ao
não analisar adequadamente a documentação apresentada (fls.
148/215), que incluía notas fiscais, livros contábeis e extratos bancários.
Argumenta que lapsos em deveres instrumentais não invalidam o crédito
tributário.
 Regime de Caixa
o Esclarece que as retenções se basearam pelo regime de caixa, e as notas
fiscais apresentadas fecham perfeitamente com as retenções havidas
nos trimestres, fato não considerado pela autoridade julgadora.
 Análise Específica dos Itens Glosados
o Itens 04, 07, 08, 13, 16, 17, 19, 20 e 22
 A decisão recorrida alegou que essas retenções foram realizadas
fora do 2o trimestre de 2009. A Recorrente contesta afirmando
que não houve aproveitamento desses valores em outros
trimestres e que foram trazidos documentos comprobatórios.
o Item 11
 A autoridade aceitou apenas R$ 9.061,44 de um total de R$
13.628,18, sem justificar adequadamente a glosa de R$ 4.556,74.
o Item 21
 Estranhamente aceito apenas parcialmente (R$ 5.138,22 de R$
37.332,58) sem explicação do motivo.
o Item 23
 Recusado por constar CNPJ diverso, mas a Recorrente esclarece
que se trata de empresa incorporada, devendo o documento ser
aceito integralmente.
4.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
5.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
4
6.O Despacho Decisório homologou apenas parcialmente as compensações
declaradas devido à insuficiência do crédito reconhecido, consistente em saldo negativo de IRPJ do
2o trimestre do ano-calendário de 2009. Mais especificamente, a parcela de composição do
crédito correspondente às retenções na fonte informadas no PER/DCOMP, no montante de R$
2.809.547,24, foi confirmada no importe de R$ 2.702.783,67, restando não confirmado o valor de
R$ 106.763,57. Confira-se:

7.Apreciando a MI oportunamente apresentada pela interessada, a decisão de piso
rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, considerando que o despacho decisório estava
suficientemente motivado e permitiu o exercício pleno do contraditório. O pedido de perícia foi
indeferido por ser considerado desnecessário, uma vez que a comprovação das retenções poderia
ser realizada através de documentos que deveriam estar na posse da empresa.
8.Entendeu que o artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, estabelece como condição
para dedução do valor retido a posse do "Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados"
emitido pela fonte pagadora, mas reconheceu que, alternativamente aos comprovantes físicos, as
retenções podem ser confirmadas através dos dados constantes das Declarações de Imposto de
Renda na Fonte apresentadas pelas fontes pagadoras, conforme artigo 929 do RIR/99.
9.Desse modo, reconheceu o direito creditório adicional de R$ 14.201,61,
decorrente de duas situações específicas:
 Em relação ao item 11 do quadro apresentado na manifestação de
inconformidade, foi reconhecido um erro material do contribuinte ao
preencher o PER/DCOMP. A empresa havia indicado incorretamente o CNPJ
13.130.539/0001-07, quando na verdade as retenções foram efetuadas pelo
CNPJ 13.128.798/0021-47. Verificou-se que existia DIRF entregue por este
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
5
último CNPJ que confirmava as retenções de abril, maio e junho de 2009,
totalizando R$ 9.061,44.
 Quanto ao item 21, referente ao "Santander Asset Management DTVM
LTDA", foi reconhecida retenção adicional. Durante a análise original, foram
consideradas apenas as retenções de abril e maio de 2009. Contudo,
determinou-se que deveriam ser incluídas também as retenções de junho de
2009, por integrarem o 2o trimestre em questão, resultando no
reconhecimento adicional de R$ 5.138,22.
10.Foram também reconhecidos pequenos valores residuais divergentes em razão
de arredondamentos para os seguintes CNPJs:
 CNPJ 00.360.305/2660-58: R$ 0,01
 CNPJ 00.394.536/0004-81: R$ 0,04
 CNPJ 05.115.840/0001-13: R$ 0,01
 CNPJ 33.541.368/0001-16: R$ 1,87
 CNPJ 60.701.190/0001-04: R$ 0,02
Total reconhecido por arredondamentos: R$ 1,95
11.O sucesso parcial da contribuinte baseou-se na apresentação de comprovantes
de retenção válidos e na verificação de informações nas DIRFs apresentadas pelas fontes
pagadoras. A decisão recorrida reconheceu as retenções quando efetivamente comprovadas
através da documentação oficial, mesmo diante de erros no preenchimento de PER/DCOMP.
12.No mais, os outros itens componentes do direito creditório pleiteado foram
rejeitados pelas seguintes razões:
 Retenções de períodos anteriores (itens afetados: 4, 5, 7, 8, 13, 16, 17, 19, 20 e
22)
o Estas retenções foram rejeitadas por terem ocorrido em trimestres
anteriores ao período em análise (2o trimestre de 2009). A DRJ
esclareceu que, embora a empresa tenha apresentado comprovantes
válidos para algumas dessas retenções, elas se referiam a março, abril ou
maio de outros anos ou trimestres, não sendo aplicáveis ao período
específico sob análise.
 Documentação inadequada ou insuficiente (item 23 - CNPJ 90.400.888/0001-
42)
o A rejeição deste item baseou-se em duas deficiências. Primeiro, o
comprovante apresentado estava em cópia truncada com CNPJ do
beneficiário incompleto. Segundo, a análise revelou que o documento
pertencia a terceira empresa cujo CNPJ terminava em 713.540/0001-61,
não sendo a requerente a beneficiária dos rendimentos nem tendo
sofrido a retenção.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
6
o A verificação na DIRF correspondente confirmou que a fonte pagadora
de CNPJ 90.400.888/0001-42 não efetuou retenções de imposto da
empresa peticionária relativas ao 2o trimestre de 2009, corroborando a
improcedência da alegação.
13.Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente produziu
robusta prova documental às fls. 148/215, consubstanciada por notas fiscais, livros contábeis e
extratos bancários, que, conjugada com a “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda
retido por fonte pagadora” de fls. 341/347, que instruiu o Recurso Voluntário, pode
eventualmente comprovar as retenções de imposto de renda e o respectivo oferecimento à
tributação das receitas sobre as quais houve a incidência.
14.Nesse sentido:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
15.Para maior clareza, confira-se a ementa do Acórdão no 9101-003.437, adotado
como um dos precedentes que deram azo ao referido enunciado sumular:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE (IRRF).
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
16.Dessa maneira, diante das alegações recursais e da extensa prova documental
carreada aos autos, exsurge a necessidade de se verificar se esta é suficiente para comprovar o
direito creditório, na forma expendida nas razões recursais.
17.Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à Unidade Local, para:
a) Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das alegações
deduzidas pela Recorrente com base nos documentos de fls. 148/215 e
341/347;
b) Considerando que a decisão recorrida apresentou objeções aos
comprovantes de retenção de períodos anteriores, examinar se houve o
oferecimento dos rendimentos à tributação, bem como a não dedução das
retenções naqueles momentos, para justificar a dedução no período de
apuração sob exame, intimando a Recorrente, se necessário, a produzir
prova nesse sentido;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
7
c) Elaborar relatório pormenorizado, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de saldo de negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2009, reconhecido
parcialmente em razão da admissibilidade parcial das retenções na fonte, em sua maioria de
órgãos públicos, algumas das quais a Contribuinte alega ter deduzido em momento distinto do
informado pelas fontes pagadoras. A autoridade julgadora de 1a instância apreciou alguns
documentos apresentados em manifestação de inconformidade e, embora anotando que a lei
demanda comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora para admissibilidade da
dedução, bem como asseverando que documentos distintos destes não se prestam à
comprovação, ressalvou que:
Em que pese a não apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção,
alternativamente as retenções de fonte podem ser reconhecidas quando
confirmadas pelos dados constantes dos arquivos da RFB, que controlam as
informações apresentadas através das Declarações de Imposto de Renda na Fonte
– DIRF, entregues pelas fontes pagadoras, em consonância com as disposições do
art. 929 do RIR/1999.
Houve negativa, contudo, de análise de outros documentos, justificando a
autoridade julgadora de 1a instância que:
A contribuinte juntou ao processo cópias de notas fiscais, do Livro Diário e cópias
de extratos bancários e, com eles, pretende comprovar as retenções que teria
sofrido.
Em alguns casos também juntou comprovantes de retenção, mas essas situações
serão analisadas em tópico adiante.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
8
E, analisando estes elementos, a autoridade julgadora aceitou parte da
comprovação apresentada e adicionou objeções referentes a: i) retenções ocorridas em trimestre
anterior; e ii) retenções em nome de terceira empresa.
O I. Relator requeria a análise, em diligência, de notas fiscais, livros contábeis e
extratos bancários, conjugados com a “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido por
fonte pagadora”, que instruiu o recurso voluntário. Contudo, para além disso, esta Conselheira
ressaltou e o Colegiado concordou ser relevante observar que a autoridade julgadora de 1a
instância também apresentou objeções a comprovante de retenção de períodos anteriores.
Necessário, portanto, reformar essa premissa, considerando que a 1a Turma da CSRF tem
acompanhado, à unanimidade1, o entendimento assim manifestado por esta Conselheira no voto
condutor do Acórdão no 9101-006.680:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, mas no ponto de mérito anterior ao tema aqui tratado.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
9
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos
arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as
alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de
quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto
nas hipóteses de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
10
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido
pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes
sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e
mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei
define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer
restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese,
se a receita foi computada pelo regime de competência na base de cálculo dos
tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro
ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o
sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo
imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na
fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho
consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para
demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido,
apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.021 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901852/2013-18
11
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a
premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados.
(destaques do original)
Assim, é possível a dedução de retenções na fonte desde que a receita
correspondente tenha sido computada na determinação do lucro real no período presente ou
passado, razão pela esta não pode ser razão suficiente para sustentar a glosa promovida na análise
do saldo negativo. Necessário se faz averiguar se a receita ou rendimento foi computada no lucro
real sem a dedução da correspondente retenção.
Estas as razões, portanto, que são adicionadas às do I. Relator para a diligência
proposta, com o acréscimo de que a Contribuinte seja intimada a provar o anterior oferecimento
dos rendimentos à tributação, bem como a não dedução das retenções naquele momento, para
justificar a dedução no período de apuração sob exame.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 360
DF CARF MF
Original